Tribunal: TJPA
Processo: 0038376-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0038376-73.2014.8.14.0301

APELANTE: JOSE FELIX SOLANO MELO

APELADO: MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0038376-73.2014.8.14.0301

RECORRENTE: JOSÉ FÉLIX SOLANO MELO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por José Félix Solano Melo contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que o condenou ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do CPC. O agravante pleiteia a concessão da gratuidade da justiça com base em declaração de hipossuficiência e, subsidiariamente, a suspensão da exigibilidade das custas pelo prazo de cinco anos, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC, alegando não possuir condições financeiras de arcar com o encargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão da gratuidade da justiça com base apenas na declaração de hipossuficiência do agravante; (ii) determinar se, diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência, é cabível a suspensão da exigibilidade das custas processuais com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão da justiça gratuita exige comprovação mínima da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a simples declaração desacompanhada de elementos que atestem a incapacidade de pagamento.

4.

A presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa (juris tantum), podendo ser afastada diante da ausência de documentos comprobatórios ou de indícios em sentido contrário.

5.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é pacífica no sentido de que, mesmo sem impugnação da parte adversa, o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade da justiça quando ausentes elementos mínimos de prova da alegada hipossuficiência.

6.

No caso concreto, o agravante limitou-se a reiterar a declaração de pobreza sem apresentar documentos que comprovassem sua situação econômica, sendo insuficiente para o deferimento do benefício.

7.

A suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial prevista no art. 98, §3º, do CPC pressupõe o deferimento da gratuidade da justiça, o que não ocorreu por ausência de comprovação da hipossuficiência.

8.

A condenação ao pagamento das custas observou o princípio da causalidade, já que o débito que ensejou a ação foi quitado somente após o ajuizamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação mínima e concreta da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração da parte.

2.

A ausência de documentos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas autoriza o indeferimento do pedido, mesmo que não haja impugnação da parte contrária.

3.

A suspensão da exigibilidade das verbas processuais prevista no art. 98, §3º, do CPC pressupõe o deferimento da gratuidade da justiça.

4.

A responsabilidade pelo pagamento das custas segue o princípio da causalidade, sendo devida pela parte que deu causa à instauração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 90, 98, §3º, e 99, §§2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AgInt no AI nº 08122688620238140000, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 15.04.2024; TJPA, AgInt na ApCiv nº 08108153120208140301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª TDP, j. 08.04.2025;STJ, REsp nº 469594/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª
TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, com início em 04 de setembro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
José Félix Solano Melo
contra decisão monocrática (ID 24485949), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, mas nego-lhe provimento, de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, ‘d’, do Regimento Interno desta Corte, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, que condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 90 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.”

Em suas razões recursais (ID 24798054), o agravante relata que a decisão agravada negou provimento à apelação e manteve a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, por entender que ele não se enquadraria no art. 98 do CPC, porquanto, além da declaração de hipossuficiência, deveria demonstrar a impossibilidade de arcar com encargos e despesas processuais.

Contudo, o agravante contrapõe esse entendimento afirmando que a Constituição Federal (art. 5º, LXXIV) assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos e que a justiça gratuita tem precisamente a finalidade de dispensar os pagamentos das despesas processuais aos necessitados.

No mérito do agravo, o recorrente enfatiza não possuir condições, no momento, de suportar o ônus das custas, requerendo a aplicação concreta do art. 98, § 3º, do CPC: isto é, ainda que mantida a condenação em verbas sucumbenciais, que a execução desse encargo permaneça sobrestada até que, dentro do prazo de cinco anos, sobrevenha prova de modificação favorável de sua situação econômica. Assevera, de modo reiterado, sua impossibilidade atual de adimplir as custas.

Argumenta, ademais, que a jurisprudência pátria admite a concessão da gratuidade com base na simples declaração de pobreza, gozando tal afirmação de presunção de veracidade, cabendo à parte que a impugna o ônus de infirmá-la. Para tanto, colaciona precedentes, entre eles julgado do STJ (REsp 469594/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi), no sentido de que não se condiciona a assistência judiciária à prova formal do estado de pobreza, e decisões do TJPA que reconhecem a suficiência da declaração para o deferimento do benefício.

Ao final, formula pedido expresso para que o agravo interno seja conhecido e provido, visando à reforma da decisão agravada a fim de conceder a gratuidade da justiça; subsidiariamente, requer a aplicação do art. 98, § 3º, do CPC, com a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, reiterando a inexistência de condições financeiras para o pagamento imediato

O Município de Belém
não apresentou contrarrazões
ao agravo interno, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 27305031), lavrada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 24485949, que negou provimento ao recurso e manteve a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais, com fundamento no art. 90 do Código de Processo Civil.

O agravante, em suas razões, sustenta que não possui condições de arcar com o pagamento imediato das custas e pugna pela concessão da justiça gratuita, com base no art. 98 do CPC e no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Aduz que a simples declaração de pobreza goza de presunção de veracidade e que não cabe à parte requerente a comprovação da hipossuficiência, mas sim à parte contrária impugnar a alegação. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará no sentido de que a mera afirmação de insuficiência de recursos é suficiente para a concessão do benefício.

Requer, subsidiariamente, a aplicação do art. 98, §3º, do CPC, para que a exigibilidade da verba seja suspensa por cinco anos, até eventual modificação de sua situação financeira.

Pois bem.

A decisão agravada está escorreita e não merece reforma. O Código de Processo Civil, em seu art. 98, caput, estabelece que:

"A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Todavia, não se pode olvidar que a concessão do benefício da gratuidade exige que a parte comprove a insuficiência de recursos, não bastando, por si só, a mera declaração desacompanhada de elementos mínimos de plausibilidade. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido diante de elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA.
PLEITO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE MANTIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Como se sabe a assistência judiciária foi concebida com o objetivo de abrir as portas do Poder Judiciário àqueles que necessitam. Não se faz necessário para obter o benefício que a parte beire à miserabilidade, bastando apenas que o pagamento das custas e encargos processuais, de algum modo, traga prejuízo para o sustento próprio ou de sua família. 2 - É certo que esta demonstração não exige grande complexidade probante, bastando ao julgador um mínimo de sustentabilidade à afirmação de que inexistam/existam as condições de suportabilidade de pagamento das custas do processo.
3 - Apesar da alegação de hipossuficiência ter presunção relativa de veracidade, o benefício da justiça gratuita poderá ser indeferido se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §§ 2 e 3º, do CPC).
4 - Compulsando os autos, verifico que a autora é servidora pública estadual, recebendo o valor líquido de R$ 8 .662,98 (oito mil, seiscentos e sessenta e dois reais e noventa e oito centavos), e que o valor da causa é de R$ 150.554,93 (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos), o que geraria custas processuais de R$ 2.549,60 (dois mil, quinhentos e quarenta e nove reais, e sessenta centavos), conforme tabela de custas judiciais do TJPA (https://www.tjpa .jus.br//CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1236323) 5 - Dos documentos juntados vê-se que a autora recebe acima de 5 salários-mínimos, não tendo demonstrados outros gastos ou despesas pessoais, que a impeçam de efetuar o pagamento das custas de forma parcelada, conforme deferido pelo juízo. Inclusive, há a possibilidade de parcelamento em 4 (quatro vezes) ou até 12 vezes no cartão de crédito, conforme se extrai da decisão recorrida. 6 – Recurso conhecido e improvido.” (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08122688620238140000 19168874, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Público) (Grifei)

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REVOGOU O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Kercia do Socorro dos Santos Silva contra decisão monocrática que revogou o benefício da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Repetição de Indébito c/c Pedido de Tutela Antecipada, proposta em face de Banco Itaucard S/A. A agravante sustenta que a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência deve ser mantida e que a lei não exige miserabilidade, bastando a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o restabelecimento do benefício da justiça gratuita à parte agravante, diante da ausência de comprovação documental da hipossuficiência econômica exigida pelo art. 98 do CPC e pela jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5º, inciso LXXIV, da CF/1988 estabelece que a assistência jurídica gratuita é devida aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que exige demonstração concreta da hipossuficiência financeira.
4. A simples alegação de pobreza gera presunção relativa (juris tantum), conforme dispõe a Súmula nº 6 do TJPA, a qual pode ser elidida por indícios contrários ou pela ausência de comprovação após intimação. 5. A parte foi devidamente intimada a comprovar sua hipossuficiência (ID. 20709734), sendo advertida quanto às consequências da inércia, mas permaneceu sem apresentar qualquer documento contemporâneo que demonstrasse sua situação econômica. 6. A jurisprudência do TJPA e de outros tribunais estaduais, bem como do STJ, converge no sentido de que a ausência de comprovação documental autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça, mesmo diante de declaração firmada pela parte. 7. O STJ tem rechaçado a adoção de critérios exclusivamente objetivos, exigindo avaliação concreta da capacidade econômica da parte para arcar com os custos processuais. 8. Diante da ausência de elementos que possibilitem essa avaliação, mostra-se acertada a manutenção da decisão que revogou o benefício. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação concreta da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera declaração da parte.
2. A ausência de apresentação de documentos atualizados após intimação específica autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça. 3. O julgador pode revogar ou indeferir o benefício com base na ausência de comprovação, ainda que não haja impugnação da parte adversa. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08108153120208140301 26254078, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado) (Grifei)

No caso dos autos, como bem consignado na decisão monocrática ora agravada, não restou demonstrada a efetiva impossibilidade do recorrente em arcar com as custas do processo. Ressalte-se que o valor da causa é de R$ 2.261,36 (dois mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos), montante que, por si só, não evidencia incapacidade absoluta de pagamento. O recorrente não trouxe documentos que comprovassem situação de vulnerabilidade financeira apta a justificar a concessão do benefício, limitando-se a reiterar a declaração de pobreza.

Ademais, o art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, ao assegurar assistência jurídica integral e gratuita, condiciona tal direito à comprovação da insuficiência de recursos, o que não se verificou na hipótese. A exigência de prova mínima não constitui afronta ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, mas sim condição para evitar o uso abusivo da gratuidade em detrimento do erário e da própria finalidade do instituto.

No que concerne ao pedido subsidiário de aplicação do art. 98, §3º, do CPC, igualmente não assiste razão ao agravante. A suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial pressupõe a concessão prévia da gratuidade, a qual não foi deferida por ausência de comprovação da hipossuficiência.

Destaco, ainda, que a decisão agravada observou fielmente o princípio da causalidade, previsto no art. 90 do CPC, segundo o qual incumbe à parte que deu causa à instauração do processo arcar com as respectivas custas. O débito tributário, que ensejou a execução fiscal, foi quitado apenas após o ajuizamento da ação, de modo que não há como afastar a responsabilidade do recorrente quanto ao pagamento das despesas processuais.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/09/2025